Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. SNIPER. CONSULTA. POSSIBILIDADE.
1. É desnecessário o exaurimento prévio das diligências de busca de bens do devedor para que seja realizada a pesquisa no sistema Infojud. Precedentes.
2. Considerando que o Sniper é uma ferramenta aglutinadora das bases de dados para investigação patrimonial disponibilizado ao TJDFT, deve ser autorizada a consulta à sua plataforma, com o objetivo de garantir maior efetividade à execução, sobretudo diante da frustração das diversas medidas de busca de bens já realizadas.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.